Tribunal: TJMT
Processo: 1037824-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037824-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (ADVOGADO), JEAN GABRIEL MOURA PASSOS - CPF: 081.308.131-90 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RAFAEL APARECIDO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 041.752.281-95 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS MENDES - CPF: 297.676.558-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, I, CP), alegando nulidade do ingresso policial em domicílio, nulidade do reconhecimento pessoal e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

A decisão originária converteu o flagrante em preventiva com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva, destacando reincidência específica e cumprimento de pena no regime semiaberto ao tempo da nova infração.

II. Questões em discussão:

Há três questões em discussão:

(i) saber se o ingresso policial em domicílio foi ilegal por suposta ausência de fundadas razões;

(
ii
) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial é nulo por inobservância do art. 226
,
do CPP;

(
iii
) saber se estão presentes fundamentos concretos e contemporâneos que autorizam a prisão preventiva.

III. Razões de Decidir:

1.
A análise de eventual ilegalidade do ingresso no domicílio e do reconhecimento pessoal demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
, por inexistir prova pré-constituída de arbitrariedade. As diligências policiais foram precedidas de denúncia específica, corroborada
s
por investigações e confissão do autuado, além da apreensão da arma utilizada no crime.

2.
No âmbito da análise sumária e documental própria do
habeas corpus
, verifica-se que o termo de reconhecimento pessoal está em conformidade com o art. 226 do CPP, o que afasta qualquer nulidade evidente ou irregularidade apta a comprometer a validade do ato.

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos: reincidência específica em roubo majorado, cumprimento de pena em regime semiaberto com tornozeleira desligada e risco real de reiteração delitiva, atendendo aos
arts
. 312 e 315 do CPP.

4.
Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e dos antecedentes, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A via do habeas corpus não comporta exame de alegações de nulidade de busca domiciliar ou reconhecimento pessoal quando dependentes de dilação probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentos concretos relacionados ao risco de reiteração delitiva, reincidência específica e gravidade concreta da conduta. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP,
arts
. 226, 282, §

6o; 312; 315.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 888.387/SC; STJ,
AgRg
no HC 843.157/PR; TJMT, Enunciado
n.
6 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEAN GABRIEL MOURA PASSOS
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
12
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
(MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1021360-88.2025.8.11.0042
, converteu a prisão em flagrante em preventiva d
o
paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art.157, § 2o-A, inc. I do CP, ao fundamento da garantia da ordem pública (Id.
325031855
).

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta
que a custódia do paciente é ilegal argumentando que houve a
(
a
)
violação de domicílio, pois os policiais teriam entrado no imóvel apenas com base
em denúncia anônima. Além disso, argumenta que o
(
b
)
reconhecimento pessoal foi nulo por não ter respeitado as formalidades previstas no art. 226, do CPP, sendo realizado com base em descrição genérica e sem a presença
de
outras pessoas com características semelhantes

(Id.
325031854
)
.

Aduz, ainda, que
não estão presentes os
(
c
)
requisitos
legais para a prisão preventiva, uma vez que a decisão judicial se limitou a invocar
fundamentos genéricos (gravidade abstrata do delito e risco de reiteração), sem apresentar elementos concretos e contemporâneos, em violação ao art. 312, §

2o, do CPP
.

Por fim, sustenta que a prisão é desproporcional e requer a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP, com a manutenção da monitoração eletrônica
(Id.
325031854
).

Com esses argumentos, requer a concessão da medida liminar para substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada de documentos (Id.
325031854
e Id. 325031855
).

O pedido liminar foi indeferido (Id.
325034854
).

Informações prestadas
pela autoridade coatora (
Id.
326729396
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
331766363
).

É o relatório.

V

O

T

O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Verifica-se dos autos que
o
paciente
Jean Gabriel
foi pres
o
em flagrante delito em
25/10/2025
, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no
art.

157, § 2o-A, inc. I do CP
, consistente na subtração de bem mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
.

Em audiência de custódia, ao converter a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva, o magistrado reconheceu a validade da busca domiciliar realizada, bem como do reconhecimento pessoal efetuado perante a autoridade policial, fundamentando a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

Vejamos:

(...)
No caso dos autos, os policiais militares que atuaram na
ocorrência narraram que receberam informações sobre o roubo de um veículo VW/Polo ocorrido no mesmo dia. A guarnição localizou o automóvel e, em seguida, contatou a vítima, que compareceu ao local para reavê-lo. Nas proximidades, em uma escola em reforma, foram encontradas as placas de identificação do veículo. Posteriormente, surgiram informações de que o autor do crime estaria escondido em uma residência no bairro São Matheus. Diante disso, a equipe iniciou diligências, identificando a casa indicada, onde encontraram o suspeito Jean Gabriel. Em entrevista, ele confessou a autoria do roubo e indicou o local onde havia ocultado a arma utilizada, a qual foi encontrada em sua residência.

A vítima Rafael Aparecido do Espírito Santo relatou que foi abordado por um indivíduo, que subtraiu seu veículo e aparelho celular com o emprego de uma arma de fogo. Ressaltou que a acessou o iCloud e localização do aparelho apontou para uma casa abandonada.

Destarte, constata-se que a busca domiciliar foi precedida de denúncia anônima específica que indicou com precisão o local onde estaria escondido o autor do crime, seguida de diligências investigativas conduzidas pela polícia para apurar a referida denúncia, elementos que, em conjunto, configuram fundadas razões para ingresso no imóvel, sobretudo quando o autuado confessa sua participação no roubo e indica o local onde a arma do crime foi escondida
.

(...) Acerca da tese de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, por suposta violação ao art. 226 do CPP, mais uma vez não assiste razão à defesa.

Isso porque, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico e pessoal não enseja, por si só, a nulidade do auto de reconhecimento, se houverem outras provas independentes suficientes para sustentar a eventual condenação.

(...) No caso, os indícios da autoria do crime encontram-se demonstrados não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pela confissão do autuado perante os policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante e pela apreensão da arma de fogo utilizada no crime dentro da sua residência.

(...)
Ao compulsar dos autos, verifico restarem demonstradas a prova da materialidade e os

indícios suficientes de autoria, os
quais encontram-se devidamente comprovada pelos documentos que instruem o

auto de prisão em flagrante, em especial pelo auto de apreensão da arma de fogo utilizada na prática delitiva (id.

212777064), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão e pelo depoimento da

vítima, os quais foram reproduzidos acima.

Demonstrado, portanto, o
fumus
comissi
delicti
, deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema para

garantia da ordem pública.

Isso porque o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem

pública no caso concreto, ante os antecedentes do autuado, porquanto possui uma condenação definitiva por

idêntico delito (roubo majorado), sendo, portanto, reincidente específico. Inclusive, encontrava-se, no momento

da prisão, em cumprimento de pena no regime semiaberto.

Desta forma, o ímpeto criminoso do autuado não será contido com medidas cautelares

diversas da prisão. Em liberdade, o autuado encontrará os mesmos estímulos para a prática de crimes patrimoniais,

logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência

concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos

art. 312, § 2o, e art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019
. (Id.
325031855
)
.

Como consignado no relatório,
o
impetrante sustenta a ilegalidade da custódia do paciente com base em três argumentos principais: (a) violação de domicílio, pois a entrada dos policiais na residência teria ocorrido apenas com base em denúncia anônima
e
nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; e (
b
) ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, uma vez
que a decisão judicial teria se baseado em fundamentos genéricos, sem elementos concretos e contemporâneos (Id. 325031855).

Passo a analisar.

Dos pedidos de nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio e do reconhecimento pessoal
realizado
perante a autoridade policial:

A
defesa sustenta a nulidade do auto de prisão em flagrante e de todos os atos dele decorrentes, em razão da suposta violação de domicílio

ocorrida com base exclusivamente em denúncia anônima. Alega, ainda, a nulidade do reconhecimento pessoal, por não terem sido observadas as formalidades previstas no art. 226
, do CPP
(Id.
325031854
)
.

Apesar das alegações defensivas
, entendo que as teses ventiladas demandam dilação probatória, o que se mostra inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Para o reconhecimento de eventuais nulidades nesta fase processual e por meio deste remédio constitucional, seria imprescindível a existência de prova pré-constituída e inequívoca da prática de atos ilegais ou arbitrários por parte das autoridades policiais, o que não se verifica no presente caso.

Os
elementos constantes
n
os autos evidenciam que a atuação dos policiais militares decorreu do recebimento de denúncia específica, e não genérica, a qual indicava com precisão o local onde estaria escondido o autor do crime. Conforme relatado pelos próprios agentes em seus depoimentos perante a autoridade policial, após o recebimento da informação, a guarnição empreendeu diligências no intuito de verificar a
veracidade dos fatos, logrando êxito em localizar o veículo subtraído e, posteriormente, identificar a residência onde se encontrava o paciente, ocasião em que foi preso em flagrante.

Ainda que a denúncia inicial tenha partido de fonte não identificada, a entrada no imóvel foi precedida de diligências investigativas mínimas, aptas a corroborar a notícia recebida, de modo que restam evidenciadas fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência, especialmente diante da posterior confissão do autuado e da apreensão da arma utilizada no crime em seu interior.

No que
pertine
ao
reconhecimento pessoal, igualmente não assiste razão à tese defensiva.

É certo que a jurisprudência pátria
reconheceu
a
obrigatoriedade na
observância das formalidades previstas no art. 226
, do CPP
para a realização do procedimento de reconhecimento pessoal, especialmente diante da sua relevância probatória.

No caso dos autos, verifico
que o termo de reconhecimento pessoal formalizado
em sede policial está de
acordo com os ditames legais, não havendo, ao menos neste momento processual e diante da documentação acostada pelo impetrante, qualquer nulidade evidente a ser reconhecida.

No referido termo
constam as características fornecidas pelo ofendido, os nomes dos demais participantes do reconhecimento e a identificação do indivíduo efetivamente reconhecido, atendendo ao previsto no art. 266, inc. IV, do CPP
.

Destaco que eventuais
controvérsias quanto à legalidade das diligências policiais, à forma de ingresso no domicílio ou à higidez do
reconhecimento pessoal, poderão ser oportunamente analisadas durante a instrução criminal, fase adequada para o contraditório e a ampla produção de provas
.

Caberá ao juízo competente pela condução do processo penal avaliar, à luz do conjunto probatório a ser colhido, a legalidade dos atos praticados na fase investigativa.

O entendimento aqui adotado está em consonância com o posicionamento deste Sodalício. Vejamos:

III. Razões de decidir
:

3. A descrição detalhada do boletim de ocorrência, com a visualização do repasse de objeto suspeito entre os custodiados, a tentativa de fuga do
coinvestigado
e o descarte de invólucro contendo droga, configura fundada suspeita de crime permanente, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso dos policiais na residência está justificado pela situação de flagrante delito, observada em tempo real, o que dispensa autorização judicial.

5. A via do
habeas corpus
não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada sobre a licitude das diligências policiais e das provas, que devem ser discutidas no juízo natural da causa penal.

6. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, tais como: apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, tentativa de destruição de provas (quebra de celulares), fuga de terceiros do local e registro de ação penal anterior por crime doloso.

7. A possível vinculação da atividade delitiva com organização criminosa local (comando vermelho), destacada pelo juízo, corrobora o risco à ordem pública e a necessidade da prisão cautelar.

8. A alegação de insignificância da droga apreendida não afasta, por si só, a periculosidade social evidenciada pelas demais circunstâncias do caso concreto.

9. Inviável o trancamento da ação penal, pois não houve, até o momento, sequer o oferecimento da denúncia.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A abordagem policial e o ingresso em domicílio são legítimos quando
fundados
em situação de flagrante delito, evidenciada por elementos objetivos presenciados no momento da ação.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva atende ao art. 312 do CPP quando fundamentada em dados concretos, como a natureza e o modo de apreensão da droga, conduta do agente e risco de reiteração delitiva.

3. O
habeas corpus
não é instrumento adequado para discutir a licitude das provas quando a análise exige dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXI; CPP,
arts
. 244, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ,
AgRg
no HC 622.886/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
31.05.2021; TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza,
DJe
12.09.2025; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
10.10.2025.

(N.U 1037829-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/
2025
)
(grifos meus)
.

Tese de julgamento:
1.
Habeas
C
orpus
não comporta exame de nulidades de busca pessoal ou domiciliar que dependam de dilação probatória
. 2. A quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a prisão preventiva, ausente demonstração concreta do
periculum
libertatis
. 3. Presentes indícios de autoria e materialidade, mas ausente imprescindibilidade da prisão, medidas cautelares diversas se mostram adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, §4o; 312, §1o e parágrafo único; 316. Lei 11.343/2006, art. 33. CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 129008/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.05.2021 (
DJe
02.06.2021); TJMT, N.U 1020145-09.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 19.09.2025 (DJE 19.09.2025); TJGO, HC no 5878232-83.2024.8.09.0051, Rel. Des.
Adegmar
José Ferreira, 4a Câmara Criminal,
publ
. 03.10.2024.

(N.U 1033833-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/
2025
)
(grifos meus)
.

Por tais razões, revela-se inviável o acolhimento do pleito de nulidade tanto do auto de prisão em flagrante quanto do reconhecimento pessoal, uma vez que a análise das alegações defensivas demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Dos fundamentos da prisão preventiva:

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação conc
reta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente

de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém

será preso senão por ordem escrita

e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a
fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso

IX).

Exsurge dos autos
que o decreto de prisão cautelar
se encontra
devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente.

Foram regularmente tecidos argumentos

idôneos e suficientes

para o encaminhamento

ao cárcere

provisório,

portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como
para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão

preventiva.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada
nos autos como

Auto de Prisão em Flagrante (Id.
212777052
);
Boletim de Ocorrência n. 2025.343880 (Id. 212777052); Termo de Exibição e Apreensão (Id. Id. 212777052); Termo de Depoimento (Id. 212777067)
; Termo de Reconhecimento de
Pessoa
(Id.
212777068
)
,
revelando a pre
sença do
fumus
comissi
delicti
.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312
, do Código de Processo Penal.

Vi
slumbro que
a decisão que
converteu

a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva

ressaltou

que o custodiado possui condenação definitiva anterior pela prática de roubo majorado
,
revelando reincidência específica
,
e que, no momento da nova infração penal,
encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto
com a tornozeleira desligada
, o que evidencia risco
concreto
de reiteração delitiva e manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 282, § 6o, do CPP.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de
o
paciente possuir registros criminais em seu desfavor
, inclusive com condenação definitiva,
pode ser sopesado no momento da análise acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, especialmente quando tais antecedentes revelam propensão à reiteração delitiva e contribuem para a aferição do risco à ordem pú
blica, nos termos do artigo 312, CPP
.

Nessa esteira de pensar, destaco Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Em consonância com o acima apresentado, este Sodalício entendeu:

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, além do risco concreto de reiteração delitiva extraído de seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e nos registros criminais desfavoráveis ostentados pelo beneficiário da ordem; não havendo falar, ainda, em ausência de justa causa decorrente da alardeada nulidade dos elementos de prova, respeitados os limites cognitivos do
habeas corpus
e o teor da prova pré-constituída”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/9/2023,
DJe
18/9/2023; TJMT, Enunciado n. 42 e n. 43 da TCCR/TJMT.

(N.U 1013043-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
(grifos meus).

Vale lembrar que com o advento Lei n
.
15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, foram acrescentadas as seguintes redações aos §§5o e 6o no art. 310 e §§3o e 4o no art. 312, todos do Código de Processo Penal:

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I –
haver
provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II –
ter
a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

III – ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;

IV –
ter
o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;

V –
ter
havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

VI –
haver
perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

§ 6o A decisão de que trata o caput deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312.

(...).

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à regularidade da instrução criminal e à aplicação da lei penal, conforme o caso.

No caso dos autos, como já demonstrado, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, diante da prática de crime cometido com violência ou grave ameaça. Soma-se a isso o fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pel
a reincidência espec
ífica do paciente
, nos termos do que dispõem os §§ 5o e 6o do art. 310 e os §§ 3o e 4o do art. 312, todos do Código de Processo Penal.

E
m casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime com violência e grave ameaça, concluindo-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se pode cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado
.

Impende consignar que embora
o
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz
de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza di
stinta da pena a ser aplicada.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão p
ara a garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro gr
au ter ressaltado o risco de reiteração delitiva e a gravidade do
modus operandi
na execução do crime.

Repiso que, no caso em exame, os indícios apontam, em tese, para a prática de roubo majorado mediante emprego de arma de fogo, supostamente perpetrado por paciente que já se encontrava cumprindo pena em regime semiaberto pela prática de delito da mesma espécie (roubo majorado). Tal circunstância evidencia gravidade concreta acentuada e, por conseguinte, justifica a manutenção da prisão preventiva.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial
,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor
da paciente

Jean Gabriel Moura Passos
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025